Tribunal: TJMT
Processo: 1022397-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022397-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSELAINE SCHULZ OLIVEIRA - CPF: 948.904.711-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCOINSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE ÁREA EXPLORADA COM AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA .RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu termo de embargo/interdição de área rural. A decisão agravada considerou que a agravada demonstrou, em análise sumária, ser proprietária de lote de projeto de reforma agrária e que exerce atividades de subsistência, enquadrando-se como agricultora familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade. (ii) se a atividade de agricultura familiar pode ser considerada uma exceção ao embargo de área com desmatamento irregular, conforme disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008; (iii) se a decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante se desincumbiu de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. Os arts. 16 do Decreto n 6.514/2008 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 preveem a exclusão das atividades de subsistência da penalidade de embargo por desmatamento irregular.

5. A agravada comprovou ser agricultora familiar em lote de assentamento do INCRA, bem como apresentou documentação comprobatória da exploração da área para subsistência.

6. O §1º do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe que, em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, não se aplica o embargo/interdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A atividade de subsistência realizada por agricultor familiar em assentamento de reforma agrária se enquadra na exceção prevista no art. 16 do Decreto n 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quanto ao embargo da área por desmatamento fora de área de reserva legal ou de preservação permanente.

2. A decisão que concede a tutela de urgência para suspender o embargo está devidamente fundamentada, com base na probabilidade do direito"

Dispositivos relevantes citados: Decreto n 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual n. 1436/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000268-76.2024.8.11.0046,

Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/6/2025; AI

1000398-24.2021.8.11.0094, Rel. Des Jones Gattass Dias, j. 04/06/2025; AI 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.Deosdete Cruz Júnior, j. 25/4/2025
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 1038450-15.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a
“ suspensão do Termo de Embargo n. 22044194 de 07.02.2022, lançado sobre o imóvel rural denominado Lote 542, P.A. Mercedes Bens I e II, localizado no Município de Tabaporã (MT), por consequência, a exclusão do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.”

O Estado de Mato Grosso suscita a ilegitimidade da Agravada, que ajuizou a ação pretendendo a anulação de Auto de Infração Ambiental n. 22043254 e do Termo de Embargo/Interdição n. 22044194, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, ao argumento de que tais atos administrativos foram direcionados à pessoa de Maria Rodrigues da Paz, que é a real destinatária das medidas sancionatórias impostas.

Afirma que a agravada não demonstrou qualquer vínculo jurídico ou autorização legal que a legitime a propor ação em nome de Maria Rodrigues da Paz.

No mérito, alega que inexiste a probabilidade do direito, tendo em vista a legalidade do Termo de Embargo, em decorrência da lavratura de Auto de Infração pelo desmatamento a corte raso de 40,10 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Assevera que a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Destaca que a legislação exige a comprovação prévia da regularização da área para que possa ser promovido o desembargo, o que não ocorreu, já que o imóvel rural somente será considerado regular ambientalmente após o cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação da área.

Alega que o fato de se tratar de pequeno produtor rural não é por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência e não autoriza o desrespeito às regras ambientais.

Defende que se trata de mérito do ato administrativo, o que foge ao controle do judiciário.

Alega a probabilidade de provimento do recurso e prejuízo de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. (Id 298544370).

A Agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, diante do exercício da atividade de agricultura de subsistência. (Id 304206367).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo provimento do recurso. (Id 307566886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

I – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A agravada alega que o Agravante repete alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.

Entretanto, o Agravante impugna as alegações da Agravada na petição inicial, assim como

os fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência por se tratar de pequena produtora rural, que exerce atividade de subsistência.

Diante disso, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando a ausência e dialeticidade.

Rejeito a prejudicial.

II – ILEGITIMIDADE ATIVA

Em que pese a legitimidade de partes se tratar de matéria de ordem pública, no caso em tela a decisão agravada foi proferida liminarmente, e a alegada ilegitimidade ativa da agravada para a ação não foi analisada pelo juízo de origem, caracterizando supressão de instância a sua análise neste recurso.

De qualquer forma, constata-se que a Agravada adquiriu a propriedade rural, e a aquisição se encontra registrada na matrícula do imóvel, juntada com a inicial.

Logo,

não se afigura a alegada ilegitimidade, tendo em vista que as obrigações ambientais são de natureza
propter rem.

Rejeito a preliminar.

III – MÉRITO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender Termo de Embargo lançado sobre a propriedade rural da Agravada, em ação que busca desconstituir referido embargo da área.

Na origem, trata
-se de Desconstituição de Ato Administrativo, em que a agravada pleiteou a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 22044194 lavrado em 07/02/2022, bem como a exclusão de seu imóvel rural, Lote 542, Projeto de Assentamento Mercedes Bens I e II, localizado no município de Tabaporã/MT, da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, sob o fundamento de que a pequena propriedade rural é utilizada exclusivamente para agricultura e pecuária em

regime de subsistência.

A decisão agravada concluiu que os documentos juntados com a inicial demonstram a probabilidade do direito, assim fundamentando:

“ (...) Em análise dos documentos que instruem os autos, infere-se que o Termo de Embargo/Interdição n. 22044194 (Id. 191762195 – Pág. 5) aponta a ocorrência de uma suposta destruição de 40,10 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 22043254, resultando no embargo de toda atividade existente na área cuja flora foi danificada.

Vê-se ainda que o imóvel rural, segundo informações constantes no Termo de Embargo/Interdição n. 22044194 (Id. 191762195 – Pág. 5), possui 64,96 ha.

De acordo com o INCRA a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Tabaporã (MT) é de 100 ha (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

Consta dos autos contrato de compra e venda e matrícula do imóvel rural (Ids. 191760678 e 191760679); extrato público da unidade familiar de produção agrária – CAF (Id. 191760682); demonstrativo de CAR (Id. 191760681) e fotografias (Id. 191760688) dando conta que a parte autora ROSELAINE SCHULZ OLIVEIRA é agricultora assentada no Lote 542, P.A. Mercedes Bens I e II, localizado no Município de Tabaporã (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Logo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se que o acervo probatório constante nos autos dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, nesse momento, que a parte autora é beneficiária do projeto de reforma agrária, enquadrando-a como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/2006), situação que evidencia a probabilidade do direito sustentado.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura do Auto de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.”

Destaca-se que consta no processo de origem que o juízo de primeiro grau, antes de proferir a decisão agravada, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o pedido liminar, e o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, sem impugnar a circunstância de a agravada explorar a propriedade rural para atividade de subsistência.

Neste recurso também não é combatida a constatação, pelo juízo de primeiro grau, de que a agravada é assentada em lote rural destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais de subsistência, tampouco que a agravada comprovou que exerce agricultura familiar na propriedade, cuja área é menor que um módulo rural.

No processo de origem foram juntados todos os documentos comprobatórios do exercício da atividade de agricultura familiar de pequeno produtor rural citados na decisão agravada.

Portanto, foi demonstrado pela agravada que exerce atividade de subsistência e, com isso, incide o disposto no art. 16 do Decreto n 6.514/2008:

Art. 16.

No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência.

No mesmo sentido é o art. 18, do Decreto Estadual 1.436/2022, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.”

A agricultura familiar é ponto de destaque na legislação, tendo em vista a importância da produção das pequenas propriedades rurais, e, no caso em tela, o desmate sem autorização do órgão ambiental, não se deu em área de reserva legal, tampouco em área de preservação permanente.

Em não se tratando de desmate em área de reserva legal ou de preservação permanente, o embargo/interdição não é consequência da autuação, como alega o Agravante, diante da exceção contida no Decreto Estadual n. 1.436/2022, art.18, §1º:

Art. 18 (...)

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

Por tais razões, a probabilidade do direito da agravada foi demonstrada, assim como o risco de dano de difícil reparação, diante da impossibilidade de utilização da área da qual extrai sua subsistência e de sua família.

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008.

6. A propriedade em questão se enquadra no conceito de pequena propriedade rural e possui declaração de aptidão ao PRONAF, demonstrando utilização para atividades de subsistência, o que afasta a aplicabilidade do embargo ambiental.

7. A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para manter os efeitos do auto de infração e restabelecer a multa administrativa aplicada, mantendo a declaração de nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência realizadas em pequena propriedade rural devidamente certificada como agricultura familiar, conforme exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, permanecendo, contudo, a responsabilidade administrativa pela infração ambiental consumada."

(N.U 1000268-76.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

“Tese de julgamento:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

(...)

(N.U 1000398-24.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)”

[...] Tese de julgamento:

“1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado.”. [...].

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032498-18.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, julgamento em 25/4/2025).

Ressalta-se que a agravada também juntou, no processo de origem, o CAR/MT da propriedade rural, situação de 2023, que se encontra ativo.

Destaca-se, por fim, que o objeto deste recurso cinge-se, exclusivamente, ao embargo da área que é explorada no regime de economia familiar, com atividades de subsistência, permanecendo a responsabilidade administrativa pela infração ambiental.

Diante disso, verifica-se o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025